Tribunal: STF
Processo: RE 209120
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-12-16
Data de publicação: 1997-12-16

Ementa:
EMENTA: - DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL.
        PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL (ART. 3º DO DECRETO Nº 20.910, DE
06.01.1932).
        EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
        Embargos recebidos para ficarem excluídas da condenação
as parcelas mensais atingidas pela prescrição qüinqüenal (art. 3º do
Decreto nº 20.910, de 06.01.1932).